Tribunal: TJBA
Processo: 0300167-42.2019.8.05.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300167-42.2019.8.05.0040 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EVILASIO DO AMOR DIVINO SILVA e outros (2) Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. QUESTÕES DE MÉRITO A SEREM APRECIADAS PELO JÚRI. QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS. MORTE SUPERVENIENTE DE CORRÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO QUANTO A DOIS RECORRENTES. RECURSO PREJUDICADO QUANTO AO TERCEIRO. A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação do mérito. Presentes elementos que apontam para a presença dos réus no local dos fatos, armados, em contexto de ostensiva reação à abordagem policial, bem como a apreensão de substâncias entorpecentes e de balança de precisão, mostra-se adequada a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. As qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, VII e IX, do Código Penal, decorrentes dos disparos dirigidos contra policiais militares no exercício da função e contra menor de 14 anos, encontram respaldo nos autos e devem ser submetidas à deliberação dos jurados. A análise sobre a presença do animus necandi e a individualização das condutas constituem questões de mérito a serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, não sendo cabível, nesta fase processual, exame exauriente das provas. A morte superveniente de corréu, devidamente comprovada nos autos, extingue sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, restando prejudicado o recurso em relação a ele. Recurso conhecido e desprovido quanto aos recorrentes Evilásio do Amor Divino Silva e Leandro Jesus dos Santos. Recurso prejudicado quanto ao recorrente Ângelo Marques Cardoso Neto, cuja punibilidade resta extinta pela morte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0300167-42.2019.8.05.0040, proveniente da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA, em que são recorrentes Evilásio do Amor Divino Silva, Leandro Jesus dos Santos e Angelo Marques Cardoso Neto e recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso em sentido estrito interposto e negar-lhe provimento quanto aos recorrentes Evilásio do Amor Divino Silva e Leandro Jesus dos Santos, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos. Quanto ao recorrente Angelo Marques Cardoso Neto, declaram extinta sua punibilidade pela morte, restando prejudicado o recurso em relação a ele, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300167-42.2019.8.05.0040, em que figuram como apelante EVILASIO DO AMOR DIVINO SILVA e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .